Tribunal: TJSP
Processo: 1008689-04.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO REGISTRAL - APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - QUALIFICAÇÃO NEGATIVA - IMPUGNAÇÃO DO PROPRIETÁRIO TABULAR - NOTÍCIA DE PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL - CONFLITO CONFIGURADO - IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA - PRESCRIÇÃO QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente impugnação do

Ementa:
DIREITO REGISTRAL - APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - QUALIFICAÇÃO NEGATIVA - IMPUGNAÇÃO DO PROPRIETÁRIO TABULAR - NOTÍCIA DE PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL - CONFLITO CONFIGURADO - IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA - PRESCRIÇÃO QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente impugnação do proprietário tabular contra requerimento de usucapião extrajudicial de imóvel e vaga de garagem. A sentença determinou o cancelamento da prenotação e a extinção do procedimento administrativo sob o fundamento de precariedade da posse devido a debate já instaurado na via judicial. 2. A parte apelante sustenta preenchimento dos requisitos legais para acolhimento do pedido, notadamente posse pelo período legal e prescrição do preço.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se a impugnação apresentada pelo proprietário tabular é fundamentada, o que impediria o prosseguimento do procedimento administrativo.
III. Razões de decidir
4. A posse dos apelantes decorre de contrato de compra e venda não quitado, o que já se debateu em juízo. 5. A impugnação do proprietário-apelado é, portanto, fundamentada. 6. Existência de litígio, que deve ser resolvido na via judicial: o conflito evidenciado impede prosseguimento pela via administrativa.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. Impugnação fundamentada impede o prosseguimento da usucapião extrajudicial. 2. Prescrição é matéria que não pode ser reconhecida na via administrativa. 3. Existência de litígio torna necessária solução pela via judicial, com garantia de contraditório e ampla defesa".
Legislação e jurisprudência relevantes:
- Lei n. 8.935/1994, art. 28; Lei n. 6.015/73, art. 216-A; itens 420.2 e seguintes, Capítulo XX, das NSCGJ.
- CSM, Apelação no 899-6/3; Apelação no 1001285-66.2020.8.26.0048 e Apelação no 1002283-96.2023.8.26.0543; CGJ, Recurso Administrativo no 1035361-15.2020.8.26.0114.